Tribunal: STJ
Processo: 0023223-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977494 - MS (2025/0023223-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VICENTE ESCOBAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, posto que a confissão
Documento eletrônico VDA47493505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e30e4ae3-a793-43d6-a912-66d8d866fc08

espontânea, não debatida em plenário, não pode ser
considerada na dosimetria da pena conforme exigido
pela Lei n. 11.689/2008.
5. A menor redução pela tentativa tem supedâneo no
laudo pericial e na prova testemunhal, de modo que
houve o apontamento de dados concretos a justificar a
fração e reverter a fração implicaria profundo
revolvimento fático-probatório, o que é vedado na
estreita via do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e30e4ae3-a793-43d6-a912-66d8d866fc08

AgRg no HABEAS CORPUS No 977494 - MS (2025/0023223-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VICENTE ESCOBAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, posto que a confissão
Documento eletrônico VDA47266228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:41
Código de Controle do Documento: 1dfd4d41-baa9-4fc2-b843-95c3ff4f0800

espontânea, não debatida em plenário, não pode ser
considerada na dosimetria da pena conforme exigido
pela Lei n. 11.689/2008.
5. A menor redução pela tentativa tem supedâneo no
laudo pericial e na prova testemunhal, de modo que
houve o apontamento de dados concretos a justificar a
fração e reverter a fração implicaria profundo
revolvimento fático-probatório, o que é vedado na
estreita via do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por VICENTE
ESCOBAR contra a decisão que não conheceu do
em face da
habeas corpus
sua utilização como sucedâneo recursal.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas no
especialmente
habeas corpus,
acerca da incidência da atenuante da confissão e incidência de maior fração de
diminuição da pena, em razão da tentativa.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 745-747):
Este Tribunal Superior firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso
corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observam-se a respeito os seguintes julgados: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
13/8/2024
20/8/2024
918.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
19/8/2024
22/8/2024
no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. Veja-se
trecho do acórdão (fls. 18-20):
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
Documento eletrônico VDA47266228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:41
Código de Controle do Documento: 1dfd4d41-baa9-4fc2-b843-95c3ff4f0800

Alega a Defesa que "se os Jurados julgam segundo a
íntima convicção, podem ter se embasado na versão
defensiva para afirmar o quesito relativo à autoria, esta
inclusive qualificada pelas razões subjetivas do réu" e
ainda, que "a versão fornecida pelo réu influenciou a
decisão dos jurados. O fato de o conselho de sentença ter
considerado qualificada as razões do crime com base na
narrativa apresentada pelo réu durante o interrogatório
reforça ainda mais o caráter da confissão".
Todavia, as alegações do réu não merecem prosperar,
sendo incabível o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.
Isso porque não há como se presumir se a confissão foi
considerada para o convencimento dos jurados, uma vez
que vigora o princípio do livre convencimento nesse
procedimento.
Com efeito, há duas formas da referida circunstância ser
reconhecida em processos de Tribunal do Júri.
A primeira é através da defesa técnica que levanta a
questão em Plenário.
O que não ocorreu.
Conforme Ata de Julgamento (f. 327-628) as teses
defensivas arguidas em Plenário acerca do delito praticado
foram as seguintes:
“Terminada a acusação, foi transmitido o processo e dada
a palavra ao Defensor Público do réu pelo prazo de uma
hora e trinta minutos, iniciando-se às
horas. Foi
10:53
produzida a defesa oral, procurando ilidir os argumentos da
acusação, finalizando-se às
horas. Sustentou a tese
11:51
da desclassificação para lesão corporal e exclusão da
qualificadora por motivo fútil".
A segunda forma, como recentemente reconhecida pelo
STJ, é através da autodefesa, ou seja, basta o réu
confessar espontaneamente em Plenário.
[...]
No caso concreto, observa-se que em momento algum o
réu admitiu a prática do crime pelo qual foi denunciado e
condenado, afirmando, a todo tempo, que foi a vítima
quem teria investido contra ele e se furado sozinha com a
faca.
Portanto, impossível o reconhecimento da confissão
espontânea e, consequentemente, sua compensação com
a agravante do motivo fútil.
DA MINORANTE DE TENTATIVA
A Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de
diminuição de pena de crime tentado em sua fração
máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).
Entretanto, a tese não merece guarida.
Documento eletrônico VDA47266228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:41
Código de Controle do Documento: 1dfd4d41-baa9-4fc2-b843-95c3ff4f0800

, o magistrado aplicou acertadamente a fração de
In casu
diminuição de 1/3 para a minorante
Explico.
O laudo de exame de corpo de delito (p. 42-44) constatou
que a vítima apresentava "ferimento por arma branca em
região de abdome (região de hipocôndrio direito) de +- 8
cm, com violação de cavidade peritoneal. Ferimento inciso
em 2° quirodáctilo de mão esquerda de +- 6 cm com
sangramento ativo (realizada sutura 8 pontos)".
Ainda, conforme provas orais produzidas nos autos,
verifica-se que o apelante somente não logro êxito na
consumação do delito em razão da intervenção do filho,
que escutou e atendeu o pedido de socorro da vítima.
Assim, das circunstâncias do delito, conforme depoimentos
e demais provas colhidas nos autos, extrai-se que
Vicernte, agindo com animus necandi, tentou ceifar a vida
de Flaviana, todavia, o crime só não foi consumado por
circunstancias alheias à sua vontade.
Portanto, da ordem que se sucederam os fatos é possível
observar claramente o iter criminis percorrido, o qual
chegou muito perto da consumação.
Assim, no caso concreto, impossível torna-se a aplicação
de sua redução no máximo.
No tocante à confissão, a conclusão adotada na origem não
destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "a atenuante da
confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da
pena se debatida em plenário, conforme exigido pela Lei n.
11.689/2008" (AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
26/11/2024
DJEN de
).
9/12/2024
Além disso, a menor redução pela tentativa tem supedâneo no
laudo pericial e na prova testemunhal, de modo que houve o
apontamento de dados concretos a justificar a fração.
Assim, reverter a conclusão do julgado, de forma a verificar o
de redução, implicaria profundo revolvimento fático-
quantum
probatório, o que é vedado na estreita via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
Documento eletrônico VDA47266228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:41
Código de Controle do Documento: 1dfd4d41-baa9-4fc2-b843-95c3ff4f0800

APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA47266228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:41
Código de Controle do Documento: 1dfd4d41-baa9-4fc2-b843-95c3ff4f0800

Consoante se extrai dos autos, não foi reconhecida a atenuante da
confissão, tendo em vista que não houve debate em plenário acerca da sua
ocorrência, o que está de acordo com o entendimento desta Corte Superior.
Não há, ainda, ilegalidade na fração utilizada pela origem,
devidamente fundamentada no laudo pericial e na prova testemunhal.
Assim, reverter a conclusão do julgado, de forma a verificar o
de
quantum
redução, implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na
estreita via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47266228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:41
Código de Controle do Documento: 1dfd4d41-baa9-4fc2-b843-95c3ff4f0800

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 977.494 / MS
Número Registro: 2025/0023223-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009049620188120028 0004160520228120028 09001644020238120028 14024196120248120000
4160520228120028 9001644020238120028 9049620188120028
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: VICENTE ESCOBAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICENTE ESCOBAR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA47457308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:45
Código de Controle do Documento: 84df95a4-1a7e-4a2e-862a-f879d71fdc9e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:45
Código de Controle do Documento: 84df95a4-1a7e-4a2e-862a-f879d71fdc9e